Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC – AUSÊNCIA DE RESTITUÇÃO DOS VALORES PAGOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005708-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA LARISSA DUARTE DE FIGUEIREDO - CPF: 709.241.101-71 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), ROGERIO CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 063.583.911-35 (RECORRENTE), W 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.718.449/0001-49 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0003-75 (RECORRIDO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC –
AUSÊNCIA DE RESTITUÇÃO DOS VALORES PAGOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
I
NCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 160726766, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 1.015,00 (um mil e quinze reais)
a título de entrada/sinal,

mais a título de parcelas do contrato que firmaram, descontados os valores de 20% (vinte por cento) da multa contratual e do que corresponder à comissão de corretagem, devidamente atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (CC, arts. 405 e 406), e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Ainda, declarou inexistente o contrato no 01-012601/40, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam:

1)

A ilegitimidade passiva;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

No caso, restou demonstrado nos autos que a parte autora solicitou o cancelamento do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária
no mesmo dia
da contratação (
24/09/2021
), conforme documentos anexados nos ids.
160726719 e 160726722.

Com efeito,
houve arrependimento pela parte autora, observado o prazo de
07 (sete) dias,
previsto no art. 49, do CDC. Vejamos:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.
(grifei)

Por outro lado, tenho que as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que concerne aos danos morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
na medida em que deixaram de proceder a devolução dos valores pagos pelos autores,
nos termos do art. 49, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE NOTEBOOK PELA INTERNET.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DENTRO DOS 7 (SETE) DIAS INDICADOS PELA RÉ. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE SE MOSTRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0002611-72.2021.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 29.11.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento disponibilização da negativação. Contudo,

os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir d
a citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023